Tribunal: TJES
Processo: 0013231-04.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013231-04.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ALEXANDRE GONCALVES COSTA PEREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. EXAME PSICOSSOMÁTICO. CRITÉRIOS SUBJETIVOS E AUSÊNCIA DE CIENTIFICIDADE. IRREGULARIDADES APONTADAS PELO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. MANUTENÇÃO DAS IRREGULARIDADES. NULIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pelo Instituto AOCP e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou a eliminação do autor no exame psicossomático do concurso público para o cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar do Espírito Santo, determinando sua nomeação conforme a posição ocupada antes da desclassificação. A sentença fundamentou-se na ausência de critérios objetivos e científicos na avaliação psicológica, conforme parecer do Conselho Regional de Psicologia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da eliminação do candidato no exame psicossomático com base em critérios subjetivos e cientificamente questionáveis; (ii) definir se a retificação do edital afastou as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal admite a realização de exames psicossomáticos em concursos públicos, desde que atendam três requisitos: (i) previsão legal e editalícia; (ii) critérios objetivos e científicos; e (iii) possibilidade de recurso administrativo.

4.
O Conselho Regional de Psicologia constatou irregularidades na aplicação do exame psicossomático, apontando ausência de objetividade e cientificidade na metodologia adotada, o que compromete a validade dos resultados.

5.
A retificação do edital, alterando o critério de contraindicação de uma para três características, não afastou as irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado, mantendo-se a falta de cientificidade da avaliação.

6.
A anulação da eliminação do candidato não configura indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, mas sim legítimo controle de legalidade, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

7.
Mantida a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, majorados para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O exame psicossomático em concursos públicos deve observar critérios objetivos e cientificamente validados, sob pena de nulidade da eliminação do candidato.

2. A retificação de edital após aplicação do exame não convalida irregularidades previamente constatadas na avaliação.

3. O Poder Judiciário pode anular atos administrativos que violem princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sem que isso configure afronta ao princípio da separação de poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 85, § 11; Lei Estadual nº 6.184/2000, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, AI 814164 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/02/2014; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 11/06/2013; STJ, AgInt no REsp 1.610.517/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 0016153-76.2019.8.08.0024, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por
INSTITUTO AOCP
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id nº 7274129, integrada pelos aclaratórios de Id nº 7274601, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim-ES que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
ALEXANDRE GONCALVES COSTA PEREIRA,
concedeu a tutela de urgência para que os requeridos promoverem a nomeação do autor, respeitando sua posição e, por conseguinte, julgou procedente o pedido autoral para i) anular a eliminação do autor no teste psicossomático, considerando-o apto, e ii) determinar aos requeridos a promoverem a nomeação do requerente, no cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) – PMES, conforme Edital Nº 01/2018 – CFSD/2018/PMES, considerando a sua posição ocupada dentro do quadro de vagas antes de sua eliminação.

A r. sentença condenou o Instituto AOCP ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o grau de complexidade da causa, nos termos do artigo 85, §2º e §8º do CPC e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 85, §3º e §8º, do CPC. Sem custas, por força do artigo 20, inciso V, da Lei 9.974/2013.

Nas razões recursais de Id.nº 7274593,
o Instituto AOCP
sustenta que i) “(...) o Apelado foi CONTRAINDICADO por não ter atingido os percentis estabelecidos no edital para 4 parâmetros, quais sejam: Iniciativa, Organização, Sociabilidade e Franqueza(...)”; ii) todos os candidatos contraindicados tiveram oportunidade de uma entrevista devolutiva, de acordo com o previsto no Edital de concurso; iii) a razão de sua reprovação estava literalmente expressa no laudo que o candidato recebeu; (iv) os critérios aplicados foram objetivos e a avaliação está prevista em lei; (v) “(...) a análise dos critérios de avaliação pretendida não cabe ao Poder Judiciário que não deve substituir a Banca Examinadora, cabendo-lhe tão somente a análise da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.”

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral e, caso assim não entenda, pugna pela redução do valor da condenação em honorários sucumbeciais para a importância de R$500,00 (quinhentos reais) de forma pro rata.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou suas razões de apelação no Id nº 7274598, alegando, em resumo, que:
i)
“o concurso público para admissão no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2018) os cumpriu integralmente”;
ii)
“Não há controvérsia sobre a existência de previsão legal do exame psicossomático como requisito para ingresso na PMES, consoante se verifica do art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978, e do item 14 do Edital nº 01/2018, de 20/06/2018.”;
iii)
o Apelado foi contraindicado no exame psicossomático por não atender as seguintes características: iniciativa, organização, sociabilidade e franqueza, cuja aprovação, constitui requisito para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo (art. 9º, inciso X, da Lei 3.196/ 1978);
iv)
a retificação do edital para adequação da etapa psicotécnica ocorreu dentro da legalidade e do poder de autotutela da Administração; v) o apelada não pode ser mantido no certame, sob risco de prejuízo à isonomia; vi) o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo.

Por fim, o Estado do Espírito Santo pleiteia a reforma para julgar o pedido improcedente.

Decisão de Id nº 8431268, deferindo o pedido de efeito suspensivo formulado pelo Estado do Espírito Santo.

ALEXANDRE GONCALVES COSTA PEREIRA,
interpôs recurso de agravo interno no Id nº 9985852, pleiteando a retratação da decisão que concedeu efeito suspensivo ao presente recurso. E, nos Ids nºs 9995981 e 9996384, apresentou contrarrazões aos recursos de apelação interpostos.

O INSTITUTO AOCP
e o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentaram contrarrazões ao agravo interno (Ids nºs 10041691 e 10464030).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelações interpostas por
INSTITUTO AOCP
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de Id nº 7274129, integrada pelos aclaratórios de Id nº 7274601, proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim-ES
que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
ALEXANDRE GONCALVES COSTA PEREIRA,
concedeu a tutela de urgência para que os requeridos promoverem a nomeação do autor, respeitando sua posição e, por conseguinte, julgou procedente o pedido autoral para i) anular a eliminação do autor no teste psicossomático, considerando-o apto, e ii) determinar aos requeridos a promoverem a nomeação do requerente, no cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) – PMES, conforme Edital Nº 01/2018 – CFSD/2018/PMES, considerando a sua posição ocupada dentro do quadro de vagas antes de sua eliminação.

A r. sentença condenou o Instituto AOCP ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando o grau de complexidade da causa, nos termos do artigo 85, §2º e §8º do CPC e o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios na importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no artigo 85, §3º e §8º, do CPC. Sem custas, por força do artigo 20, inciso V, da Lei 9.974/2013.

Nas razões recursais de Id.nº 7274593,
o Instituto AOCP
sustenta que i) “(...) o Apelado foi CONTRAINDICADO por não ter atingido os percentis estabelecidos no edital para 4 parâmetros, quais sejam: Iniciativa, Organização, Sociabilidade e Franqueza(...)”; ii) todos os candidatos contraindicados tiveram oportunidade de uma entrevista devolutiva, de acordo com o previsto no Edital de concurso; iii) a razão de sua reprovação estava literalmente expressa no laudo que o candidato recebeu; (iv) os critérios aplicados foram objetivos e a avaliação está prevista em lei; (v) “(...) a análise dos critérios de avaliação pretendida não cabe ao Poder Judiciário que não deve substituir a Banca Examinadora, cabendo-lhe tão somente a análise da legalidade dos atos praticados pela Administração Pública.”

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral e, caso assim não entenda, pugna pela redução do valor da condenação em honorários sucumbeciais para a importância de R$500,00 (quinhentos reais) de forma pro rata.

O
Estado do Espírito Santo
apresentou suas razões de apelação no Id nº 7274598, alegando, em resumo, que:
i)
“o concurso público para admissão no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo (Edital nº 01/2018) os cumpriu integralmente”;
ii)
“Não há controvérsia sobre a existência de previsão legal do exame psicossomático como requisito para ingresso na PMES, consoante se verifica do art. 9º, inciso X, da Lei Estadual nº 3.196/1978, e do item 14 do Edital nº 01/2018, de 20/06/2018.”;
iii)
o Apelado foi contraindicado no exame psicossomático por não atender as seguintes características: iniciativa, organização, sociabilidade e franqueza, cuja aprovação, constitui requisito para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo (art. 9º, inciso X, da Lei 3.196/ 1978);
iv)
a retificação do edital para adequação da etapa psicotécnica ocorreu dentro da legalidade e do poder de autotutela da Administração; v) o apelada não pode ser mantido no certame, sob risco de prejuízo à isonomia; vi) o Poder Judiciário não deve interferir no mérito administrativo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria devolvida a este colegiado diz respeito à anulação do ato administrativo que desclassificou o apelado no concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018, em razão de sua eliminação na fase de exame psicossomático, cuja legalidade foi questionada na ação originária.

Antes, contudo, convém tecer breves considerações acerca da presente demanda, para melhor compreensão.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de ordinária de obrigação de fazer, alegando, em resumo, que participou do concurso público para o cargo de soldado combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (Edital nº 01/2018 CFSD/PMES), organizado pelo Instituto AOCP.

Segundo o requerente, o exame psicossomático foi aplicado de forma equivocada, conforme parecer do Conselho Regional de Psicologia, que apontou irregularidades na aplicação do teste. Alega, ainda, que houve violação aos critérios de avaliação, o que resultou em sua eliminação indevida, e defende sua aptidão para exercer as funções do cargo.

Pois bem. Analisando os presentes autos, observo que a situação submetida ao crivo deste órgão jurisdicional não se revela inédita, havendo precedentes desta Terceira Câmara Cível em sentido diverso.

Sabe-se que o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser “
assente na jurisprudência pátria que
o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração
;
é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório

[...]”. (EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013). (destaquei)

Reafirmando a sua posição nesse sentido, o C. STJ mais recentemente proferiu os seguintes julgados: RMS 52.929/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021; RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020; e RMS 45.901/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 19/12/2019, AREsp: 1894568 MS 2021/0139589-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 04/10/2021.

No mesmo sentido, tem-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. LEI INTERNA DO CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
A orientação do STJ está firme no sentido de que “o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.
” (AgInt no RMS n. 68.420/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.) 2. No caso, o concurso público (Edital 001/2012) possibilitou que o candidato concorresse a dois cargos (Agente Penitenciário e Agende de Escolta de Vigilância Penitenciária), mas no momento da realização do curso de formação, a teor da alínea “e” do item 3.2 da regra editalícia, ele teria que fazer a escolha por um deles, o que, a despeito da opção designada na inscrição do apelante, ficou claro que a sua conduta denota que ele optou pelo cargo de Agente Penitenciário, quer seja porque foi o que ele logrou uma posição mais vantajosa na classificação, quer seja porque ele ajuizou demanda judicial para afastar a eliminação dele e respectiva nomeação. 3. Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJES, Apelação Cível nº 0006314-90.2020.8.08.0024, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data: 02/03/2023) (destaquei)

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRONUNCIAMENTO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. DESNECESSIDADE.
LICITAÇÃO
.
PRINCÍPIOS PREVISTOS NO ART. 3º DA LEI Nº 8.666/93. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. OBSERVÂNCIA ATÉ O FINAL DO CERTAME.
CERTIFICAÇÃO FSC.

[...] 2. Art. 3º DA Lei 8.666/93: “A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos”.

3.
O "princípio da vinculação ao instrumento convocatório se traduz na regra de que o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame” (REsp 354.977/SC, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ 9.12.2003, p. 213.). (RMS 44.493/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
[...]. (TJES, Classe: Apelação, 35140235124, Relator: Samuel Meira Brasil Junior - Relator Substituto: Rodrigo Ferreira Miranda, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016). (destaquei)

Sobre os “
exames psicotécnicos
” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos (SV nº 44 -
Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público)
.

Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado
. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). (destaquei)

No caso em exame, verifica-se que a
Lei Estadual nº 6.184/2000
, em seus arts. 1º e 2º, expressamente prevê a obrigatoriedade da submissão do candidato, que objetiva ingressar nos quadros da Polícia Militar, Civil ou do Corpo de Bombeiros Militar, a um exame psicossomático. Vejamos:

Art. 1º
Durante a realização do concurso público com o objetivo de ingresso no quadro da Polícia Militar, Civil, ou do Corpo de Bombeiros Militar, será obrigatória a submissão do candidato a um exame psicossomático.

Art. 2º
O exame psicossomático somente poderá ser realizado por psicólogo clínico, devendo o relatório e as conclusões do psicólogo ficarem em arquivo específico das corporações para o tratamento de futuras ocorrências.

Da mesma forma, o Edital de Abertura nº 001/2018 - CFSd/2018/PMES (20/06/2018), aos dispor sobre as regras a serem obedecidas no Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente (QPMP-C) da Polícia Militar, consignou, em seu item 14, a realização de Exame Psicossomático, a ser promovida na 4ª Etapa do certame (pág. 28, vol. 01, parte 01 do arq. dig.).

Em relação à possibilidade de interposição de recurso em face do resultado do exame, tem-se que o item 14.9.1 do respectivo Edital (pág. 30, vol. 01, parte 01) cumpriu com tal requisito, tendo estabelecido expressamente as condições para a devida interposição, nos termos do item 16, vejamos:

16 - DOS RECURSOS

16.1
Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, ao Instituto AOCP, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação das decisões objetos dos recursos, assim entendidos:

16.1.8
Contra o resultado do Exame Psicossomático;

Todavia, sustenta o autor, ora apelante, que o Edital do certame
não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica
exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor/apelante, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático.

Na hipótese em apreço, após analisar detidamente os autos, vislumbro razões para modificar o entendimento apresentado pelo Magistrado
a quo
na sentença vergastada.

Com base no Anexo III do Edital (pág. 38, vol. 01, parte 01) , referente ao exame psicossomático, restaram elencadas 12 (doze) características e percentis esperados para cada uma, assentando que o candidato seria contraindicado caso não preenchesse os percentis esperados em
uma ou mais características
, no seguintes termos:

CARACTERÍSTICA (1)

1. Atenção Concentrada:
Maior ou Igual a 25%;

2. Desenvolvimento Cognitivo:
Maior ou Igual a 25%.

3. Memória:
Maior ou Igual a 25%.

4. Fluência:
Maior ou Igual a 25%.

5. Controle Emocional (2):
Menor ou Igual a 50%.

6. Iniciativa:
Maior ou Igual a 25%.

7. Organização:
Maior ou Igual a 25%.

8. Impulsividade:
Menor ou Igual a 40%.

9. Agressividade:
Menor ou Igual a 40%.

10. Sociabilidade:
Maior ou Igual a 25%.

11. Ansiedade:
Menor ou Igual a 40%.

12. Franqueza:
Maior ou Igual a 25%.

(1) O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em uma, ou mais, características.

(2) A característica ‘Controle Emocional’ será avaliada por um fator de personalidade que avalia a capacidade de lidar com situações de estresse e emergenciais, sem perder o controle emocional. Assim, se o indivíduo apresentar baixo nível de estresse nessas situações, com resultado “Menor ou Igual a 50%” nesse fator, apresenta boa capacidade de Controle Emocional.

Entretanto, considerando o baixíssimo nível de aprovação nesta 4ª Etapa do Concurso Público (Exame psicossomático), diversas denúncias foram realizadas ao Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região - Estado do Espírito Santo que, após apurar os fatos, oficiou ao Instituto AOCP e o Ministério Público.

Na oportunidade, o Conselho Regional de Psicologia (CRP) pontuou diversos indícios de irregularidades na aplicação, correção e devolutiva dos testes psicossomáticos dos candidatos eliminados no concurso público na etapa de análise psicológica.

Dessa forma, em razão das diversas irregularidades identificadas pelo Conselho Regional de Psicologia, a autarquia, a qual possui atribuição para orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão em sua área de competência,
concluiu pela ausência de cientificidade e objetividade dos critérios adotados para a realização da avaliação psicológica
.

Diante de tal cenário, a autoridade administrativa responsável pelo certame, retificou o edital de abertura através do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, de 20 de junho de 2018. Assim, a nova regra implementada pelo termo de retificação estabelece que “
O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentuais esperados em

três,
ou mais, características
”.

Outrossim, quanto à possibilidade de alteração do edital do concurso público, o Supremo Tribunal já sedimentou o entendimento em sentido positivo
“(...) desde que esse não esteja concluído e homologado,
quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso
.”
(AI 814164 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2014 PUBLIC 11-03-2014) (destaquei).

Compulsando o Laudo Psicológico de fls, 65/66, verifica-se que o autor/apelado não atingiu os parâmetros esperados em em 04 (três) características, quais sejam, “iniciativa”, “organização”, “sociabilidade” e “franqueza”.

Contudo,
em que pese não ter abrandado os critérios de avaliação
da respectiva etapa, em Retificação do Edital de Abertura
foram mantidas irregularidades apontadas
pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado
, no que tange à ausência de cientificidade e objetividade nos critérios estabelecidos.

Logo,
independentemente do apelante ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do mesmo,
tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica
, conferindo ao autor/apelante o direito de
prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
firmou a orientação de que, declarada a nulidade do exame psicotécnico, em razão da existência de critérios subjetivos de avaliação, o candidato deve submeter-se a novo exame
” (STJ - AgInt no REsp n. 1.610.517/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020).

Neste mesmo sentido proferi votos por ocasião dos julgamentos dos recursos de apelação cível nº 0016153-76.2019.8.08.0024 e nº 0014074-27.2019.8.08.0024, o qual foi acolhido de forma unânime pelos Pares da 3ª Câmara Cível, assim como no precedente abaixo:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CBMES EDITAL Nº 04/2018. EXAME PSICOTÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2. Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos. Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. Sustenta o autor, ora apelado, que o Edital de Abertura nº 004/2018 do certame não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão. Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático, em decorrência da instituição de critérios subjetivos na avaliação do referido exame. 4.
As diversas irregularidades identificadas no exame psicossomático (4ª etapa do certame) pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade na realização da avaliação psicológica. 5. Em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e à utilização de critérios subjetivos no exame psicotécnico. 6. Independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor, tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica, conferindo ao autor o direito de prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica
. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 12/Apr/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0016153-76.2019.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Concurso Público / Edital)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CBMES EDITAL Nº 03/2018. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. EXAME PSICOTÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Preliminar de cerceamento de defesa. Visto que os elementos apresentados aos autos foram considerados suficientes para o juiz e que a produção de prova pericial não seria necessária para o deslinde do processo, sendo o juiz o destinatário da prova, não há que se falar em cerceamento de defesa pela negativa do pleito de prova pericial. Preliminar rejeitada. 2. Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 3. Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos. Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado. 4. Sustenta o autor, ora apelante, que o Edital de Abertura nº 003/2018 do certame não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão. Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático, em decorrência da instituição de critérios subjetivos na avaliação do referido exame. 5
. As diversas irregularidades identificadas no exame psicossomático (4ª etapa do certame) pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade na realização da avaliação psicológica. 6. Em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e à utilização de critérios subjetivos no exame psicotécnico.
7. Independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor, tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica, conferindo ao autor o direito de prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica. 8. Recursos conhecido e provido. (Data: 09/Set/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0014074-27.2019.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Concurso Público / Edital)

Ainda sobre o tema trago os precedentes que seguem:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. RESULTADO INCONGRUENTE. NOVA APLICAÇÃO. INDICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA MANTER A REPROVAÇÃO DA CANDIDATA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O Instituto AOCP comprovou que a leitura eletrônica da sentença foi registrada em 23/01/2023, recaindo o termo final em 13/02/2023, dia em que protocolada a apelação. Preliminar de intempestividade recursal rejeitada. 2. Sobre a realização de avaliação psicológica em concursos públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, quando do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 0916384-05.2009.8.08.0000 (024099163842), entendeu pela possibilidade de tal exame, desde que (a) haja previsão legal; (b) seja garantido ao candidato a possibilidade de recurso; (c) o edital estabeleça critérios objetivos de avaliação 3.
Em que pese o Edital n. 01/2018, q
ue regeu o concurso para Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ter atendido os requisitos, extrai-se do laudo psicológico da banca examinadora que a apelada foi contraindicada por não ter atingido os parâmetros esperados nas características sociabilidade, agressividade, ansiedade e franqueza, ao passo que em dois deles, consoante a pontuação atribuída pela própria banca, deveria ter sido aprovada. 4. Por força de decisão liminar, novo exame foi aplicado à candidata, que foi considerada “indicada” pela banca, não subsistindo, portanto, os motivos que inicialmente ensejaram sua eliminação do certame. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Vitória, 14 de novembro de 2023. RELATORA (TJES. Data: 20/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0013310-08.2019.8.08.0035. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Classificação e/ou Preterição).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que norteiam a avaliação psicossomática. De modo que, a ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios. 2.
As considerações trazidas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo somado ao fato de que os critérios adotados pela banca examinadora na realização do exame psicossomático já foram alterados, reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade dos mesmos.
3. Sobretudo porque, os critérios elencados no edital não devem expressar caráter demasiadamente discricionário e subjetivo, tampouco se utilizar de conceitos vagos, amplos e imprecisos, sob pena de macular a legalidade da avaliação psicológica. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016163, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2.
A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão,
mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características
, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia
(sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018318, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3.
In casu , os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios.
4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190130948, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO EDITAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE GLOBAL DO MATERIAL PRODUZIDO PELO CANDIDATO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE TESTES EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA E DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Segundo o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a aplicabilidade de exame psicotécnico em concurso público está condicionada ao preenchimento de 03 (três) requisitos indispensáveis: (I) legalidade, (II) objetividade e cientificidade, bem como (III) recorribilidade administrativa do resultado da avaliação. 2. No caso dos autos, a insurgência recursal encontra-se vinculada, apenas e tão somente, no tocante à objetividade e cientificidade do exame psicotécnico previsto no Edital n° 03/2018 – PMES, cujo critérios de avaliação constam dos itens 10.3.3 e seguintes, bem como do Anexo III. 3. A análise dos documentos colacionados aos autos, demonstra uma série de irregularidades praticadas na avaliação desta fase, a uma, porque em contraposição ao que definido edital, o resultado final não fora obtido pela análise global do material produzido pelo candidato; e a duas, porque utilizados testes em desconformidade com os parâmetros do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de Psicologia; tendo o Recorrente sido contraindicado por não haver atingido os percentuais mínimos nos quesitos memória, organização, impulsividade, agressividade e ansiedade. (grifamos). 4.O próprio Conselho Regional de Psicologia da 16ª Região – ES, apresentou ao Ministério Público Estadual denúncia de irregularidades praticadas no certame em análise, apontando, inclusive, a aplicação de teste equivocado no que tange a um dos aspectos que ensejaram a contraindicação do Recorrente. (grifamos). 5. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000459-20.2020.8.08.0000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data: 31/08/2020).

Outrossim, quanto à possibilidade de alteração edital do concurso público, o Supremo Tribunal já sedimentou o entendimento em sentido positivo
“(...) desde que esse não esteja concluído e homologado,
quando houver necessidade de adaptação do certame a nova legislação aplicável ao caso
.”
(AI 814164 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2014 PUBLIC 11-03-2014).

Diferente não é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual preceitua que “[...]
O edital é a lei do concurso, sendo vedado à Administração Pública alterá-lo, salvo para, em razão do princípio da legalidade,
ajustá-lo à nova legislação
, enquanto não concluído e homologado o certame
. [...]” (RMS n. 13.578/MT, relator Ministro Vicente Leal, relator para acórdão Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 22/4/2003, DJ de 12/8/2003, p. 260.).

Em relação à
ofensa ao princípio de separação de poderes
, o Supremo Tribunal Federal já decidiu de forma reiterada que o controle do Poder Judiciário em causas relacionadas a atos administrativos não viola o princípio da separação de poderes,
in verbis
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. ANÁLISE DE CLÁUSULAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. PRECEDENTES.
1. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, o qual envolve a verificação da efetiva ocorrência dos pressupostos de fato e direito, podendo o Judiciário atuar, inclusive, nas questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade.
2. O Tribunal de origem consignou, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos e nas cláusulas do instrumento convocatório do certame, que a experiência profissional do autor é compatível com aquela exigida pela empresa ré em seu Edital de concurso público. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 690.113/RS, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao “preenchimento de requisitos exigidos em edital de concurso para provimento de cargo público”, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Agravo regimental não provido.(STF - AI: 832901 RJ, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-227 DIVULG 18-11-2013 PUBLIC 19-11-2013) (destaquei)

Portanto, não há de se falar em ofensa ao princípio da separação de poderes presente no artigo 2º da Constituição Federal, uma vez que o ato de desclassificação do candidato se deu de forma desproporcional e abusiva.

Por derradeiro, quanto à fixação dos honorários, não verifico fundamento para sua redução, sobretudo porque o valor atribuído à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), permitindo a aplicação do § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço
e
nego provimento
aos recursos, majorando os honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno de Id nº
9985852.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar